Tribunal: STF
Processo: RE 1287143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPENDIMENTO MATRIMONIAL. ART. 1.521, VI, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
    I. Para o reconhecimento da união estável não basta, apenas, a comprovação da convivência pública e notória, com o intuito de constituição de família, é imprescindível inexistir impedimentos matrimoniais (Art. 1.521, VI, DO CC).
    II. No direito pátrio, a monogamia constitui princípio basilar para o reconhecimento matrimonial, não podendo ser declarada a união estável quando a pessoa for casada e mantiver vida conjugal com a esposa, sem que estejam separados de fato ou juridicamente ou quando viver maritalmente com outra pessoa, pois os efeitos matrimoniais alcançam a união estável.”
    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão acerca do reconhecimento de união estável ocorrida concomitantemente com o casamento está restrita ao plano da legislação infraconstitucional, bem como não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL .REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.067.905/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/17).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de união estável, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 860.250/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 903.532/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/10/15).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. União estável. Reconhecimento e regime de separação. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 892.555/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/8/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU DE SUA DURAÇÃO ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OU DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 767.655/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/13).
    Nesse mesmo sentido, anote-se, por oportuno, a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao dos presentes autos: ARE nº 946.254/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/8/16. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente